Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-38.2023.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-38.2023.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA NEIDE DA COSTA - CPF: 240.671.051-34 (EMBARGADO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OMISSÃO.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
.
VALOR
DISPONIBILIZADO NA CONTA. DEVIDA A RESTITUIÇÃO AO BANCO.
JUROS MORATÓRIOS.
A PARTIR DO EVENTO DANOSO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta
pela embargada
, reformando a sentença de improcedência para declarar a inexigibilidade de débito decorrente de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com saque, condenar o banco ao ressarcimento dos valores descontados da aposentadoria da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00, além de inverter os ônus sucumbenciais. O embargante alega omissão quanto à necessidade de retorno ao status quo ante, com compensação do valor creditado (R$ 1.232,00), e contradição na fixação dos juros sobre a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de restituição dos valores recebidos pela autora em razão da contratação fraudulenta; (
ii
) verificar se há contradição na fixação dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado deve ser integrado quanto à omissão relativa ao retorno das partes ao status quo ante, considerando-se que, nos termos dos
arts
. 182 e 884 do Código Civil, é devida a restituição da quantia de R$ 1.232,00 recebida pela autora em decorrência de contratação indevida, sob pena de enriquecimento sem causa.

A compensação entre esse valor e a indenização por danos materiais e morais fixada no acórdão original é medida que se impõe, visando recompor o equilíbrio das prestações e evitar vantagem indevida à parte autora.

A alegação de contradição quanto à fixação dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais é improcedente, uma vez que a decisão embargada corretamente aplicou a Súmula 54 do STJ, fixando o termo inicial dos juros na data do evento danoso, em consonância com a natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida.

O recurso, quanto à suposta contradição e ao pedido de rediscussão de mérito, configura nítida tentativa de conferir efeito infringente ao julgado, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A restituição dos valores creditados à parte autora em razão de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado deve ser determinada, mediante compensação com o montante fixado a título de indenização por danos morais e materiais, para restabelecimento do status quo ante.

Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde a data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo para correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 182 e 884; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.321.098/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.08.2023,
DJe
18.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1000997-38.2023.8.11.0014
.

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A.

EMBARGAD
A
:

MARIA NEIDE DA COSTA
.

I – RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pelo
Banco Pan S/A
,

contra o acórdão (id
276198887
) que deu provimento ao recurso de apelação, interposto
pel
a
embargad
a

Maria Neide da Costa
,
para
reformar a sentença,declarar a inexigibilidade do débito (cartão de crédito e saques), condenar o apelado ao ressarcimento dos valores descontados da aposentadoria da apelante, na forma simples, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que arbitroR$ 10.000,00 (dez mil reais),com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Por conseguinte, invert
eu
o ônus sucumbencial
.

Em apertada síntese, o embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
e contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta a
omissão quanto ao retorno das partes ao
status quo ante

Argumenta que
é incontroverso que a parte autora recebeu o valor de R$ 1.232,00
, referente ao empréstimo,
em sua conta bancária
.

Razão pela qual entende devida a compensação dos valores recebidos com a condenação.

Argui que a
pesar da alegação de que não houve solicitação do empréstimo, a manutenção desses valores na posse da parte autora viola a boa-fé objetiva.

Pondera ainda a c
ontradição na fixação dos juros incidentes sobre a indenização por danos morais.

Requer o acolhimento dos declaratórios para apurar os vícios indicados e modificar o julgado.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões incidentais pugnando pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação de que o manejo dos embargos de declaração visou tão somente a rediscussão do mérito da controvérsia
(id 278996369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Pan S/A
contra o acórdão prolatado por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por votação unânime, proveu o recurso de apelação interposto por
Maria Neide da Costa
nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Na origem, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na ação em face do banco embargante, em decorrência de suposta fraude bancária materializada pela contratação indevida de cartão de crédito consignado e realização de saque não autorizado.

Inconformada, a autora apelou, sustentando, em síntese, a caracterização da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços, bem como a ocorrência de fraude perpetrada mediante o chamado "golpe da falsa central de atendimento".

Em suas razões, alegou que, induzida a erro por fraudadores que se passaram por funcionários do INSS, forneceu seus dados pessoais acreditando cumprir formalidade relativa ao benefício previdenciário, mas posteriormente constatou a contratação indevida do cartão de crédito consignado vinculado a seu benefício e a efetivação de saque não autorizado.

Nas contrarrazões (
id
266881822), o banco embargante arguiu preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

No julgamento da apelação por esta Colenda Quarta Câmara,
id 276198887
, determinou-se o provimento do recurso e a reforma integral da sentença de primeiro grau.

O banco embargante, então, manejou os presentes Embargos de Declaração (
id
278122864), alegando omissão quanto ao retorno das partes ao
status quo ante
e contradição na fixação dos juros incidentes sobre a indenização por danos morais.

Em contrarrazões (
id
280231891), a autora apelante refutou os vícios apontados e pugnou pela rejeição dos embargos por inexistirem obscuridades, contradições ou omissões no acórdão embargado.

Pois bem.

Da detida análise dos pontos arguidos nos declaratórios, vê-se que merece guarida em parte o pleito recursal.

No que concerne à alegada omissão sobre o retorno das partes ao
status quo ante
, deve ser acolhida a pretensão do banco embargante.

Efetivamente, nos termos do art. 182 do Código Civil, "anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado anterior, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas as perdas e danos".

Igualmente, o art. 884 do mesmo Código dispõe que "aquele que indevidamente recebeu coisa alheia é obrigado a restitui-la, ou a indenizar ao lesado o seu valor, mais perdas e danos".

C
onstata-se
do acórdão que
a apelante foi vítima de golpe em que fraudadores, se passando por funcionários do banco, conseguiram realizar várias transações bancárias em sua conta, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos referentes ao empréstimo – contrato de cartão de crédito nº
xxx.xxxx
.xxxxx.2012 – Termo de Adesão ao Cartão Consignado – Proposta nº 748419952 (contrato – id 266881798; faturas – id 266881799 e saque, R$ 1.232,00, id 266881800).

Portanto,
ao declarar-se a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito nº XXX.XXX.XXXXX.2012 em razão da fraude perpetrada por terceiros, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, de modo que a quantia de R$ 1.232,00 (um mil duzentos e trinta e dois reais) creditada na conta da consumidora apelante mediante a contratação indevida deve ser restituída ao banco, sob pena de enriquecimento sem causa pela autora.

Consoante restou comprovado nos autos, a consumidora recebeu em sua conta bancária o valor relativo ao saque no cartão de crédito fraudulentamente contratado, tendo usufruído do montante de forma indevida ao não reconhecer a contratação.

Logo, para recompor o estado inicial das partes e evitar o enriquecimento ilícito da consumidora, faz-se necessária a determinação de restituição dessa quantia ao banco, mediante a devida compensação na indenização por danos materiais e morais fixada no acórdão combatido.

Por conseguinte, deve ser provido parcialmente o recurso para sanar essa omissão no acórdão embargado, promovendo-se a compensação entre o valor de R$ 1.232,00 indevidamente apropriado pela consumidora com a indenização por danos materiais e morais a ser paga pelo banco, sem prejuízo da incidência de correção monetária desde a data do recebimento indevido e eventuais rendimentos bancários auferidos.

Por outro vértice, igualmente desprovida de razão a alegação de contradição ao acórdão quanto à fixação dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da data do evento danoso.

Desta feita, q
uanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais, deve ser mantido o entendimento adotado no acórdão embargado.

Conforme bem assentado no voto condutor, o dano moral caracteriza-se como responsabilidade extracontratual ou aquiliana, decorrente de ato ilícito praticado pelo fornecedor de serviços em violação aos deveres e obrigações inerentes à relação consumerista.

Ajurisprudência do STJfirmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso,conforme dispõe a Súmula 54doSTJ(
AgInt
no
AREsp
n. 1.321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 18/8/2023).

O dano moral não se confunde com o dano patrimonial, que reclama efetiva definição de seu valor mediante sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes, conforme dispõe o art. 407 do Código Civil.

A ofensa a direitos da personalidade, por sua vez, decorre do próprio fato lesivo, sendo auferida
in
re

ipsa
,
razão pela qual a reparação deve reportar-se ao momento da lesão injusta.

Nesse sentido, acertada a determinação de incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso, qual seja, a data em que se verificou a contratação indevida do cartão de crédito e a realização dos saques fraudulentos promovidos por terceiros em detrimento da consumidora apelante.

Em vista disso, p
retende
o embargante
, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
aos embargos de declaração,
para
permitir
a compensação,
uma vez que devida
, diante da contratação indevida,
a restituição

d
a quantia creditada
na
conta
da embargada, em favor do banco embargante
,
sob pena de enriquecimento sem causa pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025